Tribunal: STF
Processo: RHC 214927
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça em contexto de relações domésticas, contravenção de vias de fato. Dosimetria. Segunda fase. Agravante do 61, II, ‘f’, do CP. Lei Maria da Penha. Regime mais rigoroso. Bis in idem. Não ocorrência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gilmar Bernardi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 720.797/SC (evento 306). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça em contexto de relações domésticas, contravenção de vias de fato (art. 129, § 9º e art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c art. 17 da Lei 11.340/2006; art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu ao Recorrente, o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos (evento 1, fls. 41-54).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.



    2. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária. Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.



    3. São normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem. Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado.



    4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher’ (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).



    5. Agravo regimental desprovido.”



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, em relação ao crime de ameaça. Alega, em síntese, bis in idem entre a aplicação da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal – relacionada ao cometimento do crime em contexto de violência doméstica – e o artigo 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) - veda a aplicação do pagamento isolado de multa nos crimes de violência doméstica contra a mulher. Requer o redimensionamento da pena a fim de decotar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, ‘f’, do CP (evento 312)



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 330). 



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com o alegado bis in idem entre a aplicação da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal e o artigo 17 da Lei 11.340/2006, em relação ao crime de ameaça.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a dosimetria estabelecida nas instâncias antecedentes à consideração de que “Como cediço, a Lei 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária. Por outro lado, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Por conseguinte, trata-se de normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem. Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher’ (AgRg no AREsp 1079004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017)”. 



    A vedação de pagamento isolado de multa nos crimes de violência doméstica contra a mulher (art. 17 da Lei n. 11.340/2006) e a agravante da pena prevista no art. 61, II, f, do CP possuem fundamentos distintos, os quais não implicam em dupla sanção pelo mesmo fato. 



    Nesse prisma, a solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem (HC 178.358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 12.05.2020)” (RHC 192.287-AgR/SC, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 09.4.2021). No mesmo sentido: RHC 168.694-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 14.6.2019. Ainda destaco as seguintes decisões monocráticas: RHC 206.583/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 170.541/SC, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Portanto, não se revela ilegalidade na incidência, na segunda fase da dosimetria, da agravante pertinente ao artigo 61, II, ‘f’ - prevalecimento de relações domésticas -, conjugada com a aplicação do regime mais rigoroso previsto no artigo 17 da Lei Maria da Penha, o qual, como dito, veda, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. De se registrar que, no caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal (evento 203). 



    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 



    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 



    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos fáticos da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora